Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-86.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008457-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON BRAGA - CPF: 506.556.121-49 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), VANESSA BUSCIOLI DE SOUZA - CPF: 970.855.101-53 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008457-86.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Emerson Braga e Vanessa Buscioli de Souza

Parte Recorrida(s):
Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 à 30/06/2023

Ordem na pauta:
288

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE PLANO DE TELEFONIA DIVERSO DO CONTRATADO PELOS CONSUMIDORES -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDOS E

FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobrança indevida, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Danos morais caracterizados em virtude de a parte consumidora ter tentado a solução do caso administrativamente,
corroborando ainda mais a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelas partes autoras ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da cobrança realizada pela empresa de telefonia.

Os autores pretendem a reforma integral da sentença, para que sejam devolvidos os valores cobrados a maior pela ré, na forma dobrada, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida.

Em contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que os autores aderiram ao plano promocional “VIVO FAMÍLIA 30GB”, oferecido pela empresa em 15/02/2020, através do qual seria pago o valor de R$ 123,99 (cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos).

Afirmam que fora informado que o prazo para instalação da internet fixa fibra óptica 300 Mbps seria de 07 (sete) dias, contudo, foram surpreendidos com o cancelamento unilateral do plano no dia 25/02/2020, uma vez que no endereço da contratação não havia disponibilidade da instalação.

Desse modo, em razão do cancelamento do serviço, entraram em contato com a ré para tentar resolver o imbróglio administrativamente, no entanto não obtiveram êxito.

Pelo contrário, após a instalação da internet, os autores passaram receber faturas com cobrança de valor acima do contratado, chegando a pagar a quantia de R$ 301,15 (trezentos e um reais e quinze centavos).

N
o presente caso, houve falha na prestação dos serviços da ré, uma vez que ficou devidamente comprovada que a ré não cumpriu com o contratado pelos recorrentes, o plano
“VIVO FAMÍLIA 30GB” vem sendo cobrado de forma diferente a cada mês que passa, sempre com um acréscimo, caracterizando abuso.

Desse modo, aplica-se ao caso o disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, verifico a falha na prestação dos serviços.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser reformada para que aquelas sejam condenadas ao pagamento de danos morais e danos materiais.

Isso porque,
ficou configurada a frustação dos consumidores no momento em que contratou um serviço, e posteriormente não houve a prestação nos termos do contrato, fato este que
ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
e possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Sobre os danos morais, que os autores almejam a fixação,
entendo que a parte Reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que
ficou demonstrado a intenção dos autores em resolver situação vivenciada ainda na esfera administrativa, ao passo que, a parte recorrida quedou-se inerte.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Em relação aos danos materiais, considerando que o valor exigido da autora se trata reconhecidamente de cobrança indevida, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Adequado, portanto, que a restituição seja feita em dobro do total cobrado indevidamente da recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelos reclamantes, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

a)

Condenar a ré, a restituir aos autores o valor de
R$ 3.590,62 (três mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e dois centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

b)

Condenar a ré, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023